Tribunal: STF
Processo: Rp 1431
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-04
Data de publicação: 1987-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. MEDIDA
CAUTELAR.
RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A NORMAS
CONSTITUCIONAIS QUE VEDAM A VINCULAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA PARA
EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO, BEM COMO A
REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUE EXCEDAM OS CRÉDITOS ORCAMENTARIOS.
IMINENCIA DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE DIFICIL RECUPERAÇÃO, CASO
JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, SEM EFEITO RETROATIVO.